Tribunal: TJDFT
Processo: 0016475-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0016475-50.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Homologo a desistência parcial dos embargos de declaração constantes do ID 11356390 em relação aos substituídos anuentes PEDRO PEREIRA PINTO e PÉRICLES JOSÉ DOS SANTOS (adesão juntada no ID 15763132 dos autos da EXE 0008229-36.2007.8.07.0000). Traslade-se cópia dessa decisão para os autos da EXE 0008229-36.2007.8.07.0000). I. Brasília, 28 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador